Tribunal: TJES
Processo: 5000855-38.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000855-38.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ARLETE PEREIRA VIRISSIMO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000855-38.2024.8.08.0038
ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO:
ARLETE PEREIRA VIRISSIMO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR FORA DO PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE NA VIA JUDICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL ADMINISTRATIVA QUE NÃO AFASTA O CONTROLE JURISDICIONAL. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA POR ESCRITURA PÚBLICA E FALHA NA NOTIFICAÇÃO POSTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta com o objetivo de anular o processo administrativo de cancelamento de sua CNH e transferir a pontuação de infração de trânsito ao real condutor. Alega a autora que foi autuada por infração cometida em 11/05/2020 (AIT PM40310615), mas que o veículo era conduzido por seu esposo, Sr. Edvaldo Virissimo Gonçalves. Afirma que não recebeu as notificações de autuação e penalidade, pois reside em zona rural, o que lhe retirou a oportunidade de indicar o condutor na via administrativa..

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os procedentes. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença objurgada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se é possível a identificação do condutor infrator na via judicial após o transcurso do prazo administrativo previsto no art. 257, §7º do CTB; e (ii) verificar se o conjunto probatório dos autos (escritura pública e histórico de notificações frustradas) é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo e autorizar a transferência de pontuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Sabe-se que o STJ firmou o entendimento de que o prazo para indicação do condutor infrator, previsto no art. 257, §7º do CTB, preclui apenas na esfera administrativa. Tal limitação temporal não obsta que o proprietário do veículo busque o Poder Judiciário para comprovar a verdadeira identidade do condutor no momento da infração (STJ, REsp 1.774.306/RS).

5.
No presente caso, a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo foi elidida por prova robusta. A parte autora apresentou escritura pública declaratória, na qual o Sr. Edvaldo Virissimo Gonçalves assume expressamente a responsabilidade pela condução do veículo e pela infração de trânsito. Ademais, o próprio histórico do DETRAN confirma a tese da autora de que não houve ciência válida das notificações, visto que os AR’s retornaram com a informação "Não Procurado" ou "Mudou-se" sem efetiva entrega pessoal, justificando a perda do prazo administrativo não por desídia, mas por desconhecimento.

6.
No mais, não prospera a alegação recursal de que a sentença guerreada geraria impunidade ou decadência do direito de punir o real infrator. O Juízo origem, agindo acertadamente, determinou expressamente a recontagem do prazo decadencial para a aplicação da penalidade em face do real infrator a partir da prolação da sentença. Essa medida harmoniza o direito da autora de não ser punida por ato de terceiro com o poder-dever da administração de sancionar o efetivo culpado, afastando qualquer risco de impunidade suscitado pelo ente público.

7.
Dessa forma, comprovado que a autora não era a condutora do veículo no momento da infração e não tendo ela concorrido para a perda do prazo administrativo, dada a falha na notificação postal, impõe-se a manutenção da sentença de procedência.

IV. DISPOSITIVO
8.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 20% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem custas por força de lei.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)